Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RETIRADA DE SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO. SIMPLES NOTIFICAÇÃO.
I – A retirada do sócio de sociedade constituída por prazo indeterminado formaliza-se mediante notificação aos demais sócios, art. 1.029 do CC.
II – Não está presente interesse de agir na ação proposta pelo sócio com o objetivo de retirar-se da sociedade, sem prévia notificação extrajudicial dos demais sócios.
III – Apelação desprovida.